Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-39.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002761-39.2008.8.14.0040

APELANTE: JOSE RIBAMAR CUNHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002761-39.2008.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR CUNHA DA SILVA
(ADV: ANDRE LUYZ DA S. MARQUES – OAB/PA Nº12.902)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA. IMPROCEDENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL.
DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06), EM SEU GRAU MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
. NOVA DOSIMETRIA. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo atestando se tratar de cocaína, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, natureza da droga apreendida e informações investigativas, sendo incabível a desclassificação.

3.

Aplicado, de ofício, do redutor do tráfico privilegiado em razão de não comprovada da participação da apelante em facção criminosa.

4.

R
edimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena base e aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

5.

Recurso conhecido e improvido. De ofício,
redimensionada a pena final e declarada a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSÉ RIBAMAR CUNHA DA SILVA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial semiaberto. (ID 9140549, fls. 01/06)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 9140546).

A defesa postulou a absolvição sustentando negativa de autoria e materialidade, alegando contradições apresentadas no decorrer da instrução,
bem como, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
(ID 9140549, fls. 15/26)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 9140549, fls. 30/34.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (ID 13767110).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

como também,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo quantidade de droga irrisória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação pelo delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 9140545)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 018/08
(ID 9140546)
, atestando estar na posse de 23 embrulhos de Cocaína, pesando 2,280 gramas.

Nesse sentido,
saliento que a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, atrelado à informação do acusado já ser conhecido pela prática do tráfico de drogas, reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o do Delegado ANDRÉ LUIS NUNES ALBUQUERQUE, enfático e coeso em relatar que o acusado já fazia parte de uma lista de investigados pela prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual foram estourar “bocas de fumo”. Que ao abordarem o apelante em um quarto de hotel, nada foi encontrado no quarto, contudo, em revista feita no acusado, na posse deste foram encontradas 23 petecas de Cocaína, em seu bolso e sua carteira.

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa não se insurgiu contrariamente à dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
, contudo, cediço que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 9140549):

(...)

Não incide, na espécie, conforme expendido na motivação desta decisão, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33. 4.0, da Lei Federal nº 11.343/06.

(...)

Ex positis- JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inserto na inicial de fls. 02/03, para CONDENAR o réu JOSÉ RIBAMAR CUNHA DA SILVA, qualificado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei Federal n.0 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no montante de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Anoto que a pena-base, foi estabelecida no mínimo legal do delito em apreço, por serem consideradas favoráveis, todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CPB e 42 da Lei 11.343/2006.

Ante a inexistência de atenuantes ou agravantes, permaneceu a pena anteriormente fixada, como pena intermediária, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na 3ª fase, apesar da inexistência de arguição defensiva, anoto que deve incidir a minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi rechaçada sob a alegação de motivação no bojo da sentença condenatória, o que não ocorreu, inexistindo motivos a afastar o referido redutor.

Para corroborar, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ESPECIAL DA LEI DE DROGA. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).
2. Ausente motivação válida para se concluir pela habitualidade delitiva dos agentes, correta a decisão recorrida que reconheceu o tráfico privilegiado.
3. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 867.211/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Na espécie, não houve fundamentação concreta e idônea a justificar o afastamento do tráfico privilegiado, logo, de ofício, aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista o apelante ser
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 05 (cinco) anos desde a ciência do Ministério Público da sentença condenatória, ocorrida em 04/12/2018, mantendo-se silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, e art.110, §1º, todos do CP.

Declarada extinta a punibilidade do apelante JOSÉ RIBAMAR CUNHA DA SILVA referente ao crime de Tráfico de Drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, para, de ofício, redimensionar a dosimetria da pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025